Tribunal: TJDFT
Processo: 0705850-09.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO NA SENTENÇA. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE-RAZOABILIDADE. AUMENTO DA PROLE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE.
1. De acordo com o artigo 229, da Constituição Federal, é dever dos pais assistir, criar e educar os filhos menores. 1.1. O artigo 1.703 do Código Civil determina como obrigação dos cônjuges separados a manutenção dos filhos na proporção de seus recursos.
2. Os alimentos devem ser fixados atendendo ao trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade-razoabilidade, observando-se as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante, com vistas a atender ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, em consonância ao artigo 1.694, §1o, do Código Civil.
3. A igualdade entre os filhos não tem natureza absoluta, de modo que é admissível a fixação de alimentos em valor ou percentual distinto entre os filhos, se demonstrada a existência de necessidades diferenciadas entre eles ou, ainda, a possibilidade do outro genitor, uma vez que ambos são responsáveis pelos alimentos devidos aos filhos comuns (artigo 1.703 do Código Civil). Precedente STJ.
4. O fato de o apelante ter outra filha e pagar alimentos em quantum diverso do apelado, não altera as conclusões já expostas na r. sentença recorrida quanto à sua capacidade financeira, bem como não constitui argumento preponderante para a redução do percentual dos alimentos já fixados.
5. Recurso de Apelação conhecido e não provido.